Tribunal: TJSP
Processo: 1500585-63.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Pichação de edificação urbana tentada (artigo 65, "caput", da Lei no 9.605/908, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal). Recurso defensivo. Insurgência apenas no tocante à dosimetria das penas. Pretensão rejeitada.
Justiça Gratuita. Assistência judiciária gratuita que deve ser postulada na fase oportuna e perante juízo competente. Não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Pichação de edificação urbana tentada (artigo 65, "caput", da Lei no 9.605/908, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal). Recurso defensivo. Insurgência apenas no tocante à dosimetria das penas. Pretensão rejeitada.
Justiça Gratuita. Assistência judiciária gratuita que deve ser postulada na fase oportuna e perante juízo competente. Não conhecimento.
Mérito. Inexistência de pleito defensivo pela absolvição. Autoria e materialidade devidamente demonstradas.
Dosimetria das penas. Primeira fase. Penas-base fixadas nos patamares. Segunda fase. Compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da dupla reincidência. Aumento de 1/6. Insurgência defensiva requerendo a compensação integral entre tais circunstâncias. Impossibilidade. Decisão que deve ser mantida, pois em conformidade com o entendimento sedimentado pela 3a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 585). Terceira fase. Reconhecimento da causa de diminuição do artigo 14, inciso II, do Código Penal. Redução de 2/3. Penas mantidas.
Impossível a isenção ou a diminuição do valor da pena de multa, pois a condição financeira do recorrente já foi considerada quando do estabelecimento do valor de cada dia-multa (no mínimo legal).
Regime inicial semiaberto preservado. Apelante duplamente reincidente pela prática do mesmo crime (artigo 33, §2o, do Código Penal). Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos ou a concessão de "sursis". Réu reincidente em crime doloso (artigos 44, inciso II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal). Pleito para se conceder a prisão domiciliar. Matéria de competência do Juízo da Execução, observados os requisitos legais.
Pedido de recorrer em liberdade. Não conhecimento. O réu respondeu ao processo em liberdade, não tendo havido decretação da custódia cautelar por ocasião da audiência de instrução e julgamento.
APELO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.